Tribunal: TJMT
Processo: 1024610-61.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024610-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JESSICA SILVA MACHADO - CPF: 076.452.051-21 (AGRAVANTE), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto por
Jéssica Silva Machado
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por
deserção
, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de
justiça gratuita
. A agravante sustenta possuir direito ao benefício constitucional da gratuidade judiciária, alegando hipossuficiência econômica e violação ao princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reabrir a discussão sobre o indeferimento da justiça gratuita após a preclusão; e (ii) verificar se o não recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, enseja o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art. 1.021, § 2º, do CPC
autoriza o relator a exercer juízo de retratação em agravo interno, mas a retratação é inviável quando a decisão anterior está amparada em preclusão processual e ausência de cumprimento de requisito objetivo de admissibilidade.

4.
A agravante foi regularmente
intimada a comprovar a hipossuficiência
e deixou de apresentar documentos idôneos, limitando-se a requerer dilação de prazo, o que levou ao indeferimento do benefício da justiça gratuita.

5.
Indeferida a gratuidade, a parte deveria ter providenciado o
recolhimento do preparo recursal no prazo legal
, conforme o art. 1.007 do CPC, o que não ocorreu, ensejando a
deserção do recurso
.

6.
A decisão que indeferiu a justiça gratuita
não foi objeto de recurso próprio
, operando-se a
preclusão
(CPC, art. 507), o que impede sua rediscussão em novo agravo interno.

7.
O princípio da
primazia do julgamento de mérito
(art. 4º do CPC) não se aplica quando há descumprimento de requisito de admissibilidade recursal, sob pena de esvaziamento das normas processuais.

8.
Não há violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
ou da
dignidade da pessoa humana
, uma vez que a agravante foi devidamente intimada e teve oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência.

9.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que o não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade implica deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Indeferido o pedido de justiça gratuita, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal de cinco dias acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.
A decisão que indefere a gratuidade de justiça preclui se não for tempestivamente impugnada por meio de recurso próprio.

3.
Não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal quando a parte é regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência e não o faz.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JESSICA SILVA MACHADO
em face da decisão monocrática de ID. 308420896 que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, diante da deserção.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese,

que o benefício da justiça gratuita possui amparo na Constituição Federal, que assegura o livre acesso à justiça para todos os cidadãos.

Afirma que o pagamento das custas e demais despesas processuais pode representar um desafio significativo para o agravante, que busca acesso à justiça, ante a sua situação de vulnerabilidade financeira.

Aduz que é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que a agravante gozará dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação,

havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1º, da Lei 7.115 de 29/08/83.

Requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática agravada, concedendo a justiça gratuita ao recorrente e determinando o regular processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões em ID. 316321886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In casu
, embora o esforço argumentativo da Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

Isso porque, conforme se verifica da tramitação dos autos em fase recursal, por meio do despacho de ID nº 302307859, a Agravante foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, em razão do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, deixou de apresentar a documentação comprobatória pertinente, limitando-se a peticionar em ID. 304074863, requerendo dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias.

Posteriormente, através da decisão de ID. 305109399 a justiça gratuita foi indeferida a Agravante e esta foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, cujo prazo transcorreu
in albis
.

Por tal motivo, foi reconhecida a deserção do recurso e o Agravo de Instrumento não foi conhecido (ID. 308420896), cuja decisão é objeto do presente Agravo Interno (ID. 311612890).

Ocorre que, a discussão relacionada à justiça gratuita encontra-se preclusa, pois a Agravante não comprovou tempestivamente a sua hipossuficiência e
a decisão que indeferiu o referido benefício não foi objeto de irresignação, não cabendo a reabertura de discussão, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil
.

Observa-se que a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita não foi objeto de qualquer irresignação pela Agravante, seja via interposição de Agravo Interno ou oposição de Embargos de Declaração. Ao contrário, o presente Agravo Interno somente foi interposto contra a decisão que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento.

Dessa forma, como não se admite a rediscussão acerca da concessão, ou não, da justiça gratuita e considerando que o preparo recursal não foi apresentado tempestivamente, a decisão monocrática recorrida, que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento e não conheceu do recurso, se mostra acertada.

Convém destacar que a decisão agravada respeitou o devido contraditório e ampla defesa, pois fora oportunizado ao Agravante a apresentação da documentação comprobatória da suposta hipossuficiência, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal e aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil em vigor privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito (art. 4º), todavia essa sistemática não pode servir como uma forma das partes deixarem de cumprir com os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos, no caso o preparo (art. 1.007 do Código de Processo Civil).

Assim, diante da falta de diligência da parte, inviável se aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mormente quando até o presente momento o preparo não foi pago na forma estabelecida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §§ 4º E 5º DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Diante da total falta de diligência do recorrente promover o recolhimento do preparo não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, haja vista a lei processual civil ser categórica em vedar a possibilidade de complementação do preparo (CPC, art. 1.007, § 5º), quando o recolhimento foi a destempo e determinado na forma do § 4º do mesmo dispositivo. II – Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJ-AM - Agravo Interno Cível: 0005346-12.2021.8.04.0000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 24/01/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo legal de cinco dias.

II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a regularidade do não conhecimento da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade; e (ii) avaliar a existência de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, deve o recorrente efetuar o preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção.
4. A inércia da parte, mesmo após regular intimação, atrai a penalidade processual da preclusão e impede o conhecimento do recurso. 5. Alegações genéricas de cerceamento de defesa e afronta à dignidade da pessoa humana não prosperam, quando respeitados os prazos legais e garantida a ampla oportunidade de manifestação processual. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Indeferido o pedido de justiça gratuita, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal de cinco dias implica a deserção e o não conhecimento do recurso.
2. Não há violação ao contraditório, ampla defesa ou dignidade da pessoa humana quando respeitado o devido processo legal, com intimação válida e oportunidade de manifestação da parte
."
(N.U 1000048-59.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATOR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Portanto, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos, permanecendo hígida a deserção reconhecida diante do não pagamento do preparo recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025